Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-21.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016465-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS - CPF: 053.881.301-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES ARAGAO - CPF: 722.755.881-91 (VÍTIMA), MICAEL SILVA DE SANTANA - CPF: 070.307.361-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016465-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Pedro Henrique Boaretto Zotti, em favor de
CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 15, da Lei 10.826/2003 e art. 147,
caput
, do Código penal.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi imposta mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público, sendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício é ilegal, além de não estar presentes os seus requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV, e V, do CPP, com a expedição de alvará de soltura.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que na audiência de custódia, o representante do Ministério Público requereu a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, decretou a prisão preventiva, por entender que no caso a prisão se fazia necessária, bem como “
o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público”. (id.
140092681).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo deferida, para revogar a prisão preventiva mediante fixação de cautelares (id. 140169179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 142103698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente, sustentando que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão que de ofício, converteu a prisão flagrancial em preventiva, mesmo tendo o representante do Ministério Público requerido a concessão da liberdade provisória.

De fato, do exame dos documentos que instruem o
writ,
nota-se a presença dos requisitos necessários à concessão da ordem, uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Conforme se observa, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sem manifestação do órgão acusatório a favor da custódia.
Ao revés, ele manifestou-se, inclusive, a favor da concessão de medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal
. A partir da edição da Lei n. 13.964/2019 não é possível a conversão do flagrante em prisão preventiva se não houver representação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Apesar de divergências interpretativas iniciais, atualmente a matéria está consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, CONTRARIANDO O PARECER MINISTERIAL. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DO ENUNCIADO 691/STF QUE SE IMPÕE.

1. "
Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie, já que, da leitura das peças que compõem a presente impetração, notadamente do decreto prisional, verifica-se que
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que determinada em sentido contrário ao do parecer exarado pelo Ministério Público estadual, no qual se opinou pela concessão da liberdade provisória
, o que, nos termos da novel jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a ocorrência de ilegalidade a ser sanada na espécie.

3. Ordem concedida para relaxar a custódia cautelar do paciente, ratificada a liminar.” (HC n. 673.223/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021.)

Assim, verificada a decretação da prisão preventiva de ofício pela magistrada de primeiro grau, resta patente a manifesta ilegalidade, autorizando o deferimento da medida liminar pleiteada.

Neste sentido, cito o HC
Número Único
:
1014053-20.2022.8.11.0000
, desta Primeira Câmara, de minha relatoria, julgado em
02/08/2022
.

“E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - DECISÕES DO STJ - ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal.”

Portanto,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
, mediante aplicação de outras cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, contudo, insta salientar que a magistrada que conduz o feito em primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao paciente.

Desse modo, é conclusão inarredável que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão contra a qual se insurge o impetrante, pois a autoridade policial não representou pela decretação da preventiva e a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória,
in verbis:

(...)
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (...)

Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou-se nos seguintes termos: MM. Juiz pugnou pela não homologação do auto de prisão em flagrante,
pugnando pela concessão da liberdade provisória
com aplicação de medidas cautelares (...)”

Ademais, transcrevo posição desta Primeira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório. (N.U 1008435-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância a com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
CLAUDEVAN MENESES DOS SANTOS
,
mediante aplicação de outras cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, contudo, insta salientar que a magistrada que conduz o feito em primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022